Tribunal: STF
Processo: AP 1777
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de THEREZA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SENA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 22/7/2024, nos autos da Pet 10.820/DF, a Defesa informou, que “A requerente, devido ao agravamento dos seus problemas de saúde já exaustivamente relatados, necessitou passar por um procedimento cirúrgico na sexta-feira, dia 1907, tendo permanecido no hospital até a manhã do dia seguinte em observação, motivo pelo qual não pôde efetivar o cumprimento das medidas impostas, por não ainda não ter sido liberada para o retorno ao lar” (petição STF nº 89.927/2024).



    Juntou aos autos o comprovante de agendamento de internação eletiva para o procedimento cirúrgico de microneurolise de nervo periférico (eDoc. 26971, ID: 758275f1) e o atestado médico referente ao dia 19/7/2024, indicando a necessidade de afastamento das atividades laborais por 10 (dez) dias (eDoc. 26972, ID: 03dc3546). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Embora o Juízo fiscalizador não tenha encaminhado aos autos documentos relativos à violação da medidas cautelares impostas, tenho por procedentes as justificativas da ré, tendo em vista que foi acostado aos autos comprovante de agendamento para procedimento médico, além do atestado médico, o que demonstra que a ré teve que se submeter à tratamento de saúde no dia 19/7/2024, necessitando de 10 (dez) dias de repouso.



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais de Teófilo Otoni/MG, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente